Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715957-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUSA DIAS RECORRIDOS: IMPÉRIO CONSULTORIA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 2. Deve ser mantido o contrato de mútuo contratado pelo consumidor quando não demonstrada falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ou sua participação na fraude bancária. 2.1. No caso, a contratação foi feita por dispositivo móvel que registrou fotografia do autor e a posição geográfica (geolocalização) próxima a seu endereço, não havendo, nos autos, qualquer elemento a indicar alguma falha nos procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira. 3. Por outro lado, a atuação de correspondente bancário autorizado atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor decorrentes dos empréstimos contraídos e repassados a terceiros, mediante oferta fraudulenta de portabilidade de empréstimo consignado (golpe da falsa portabilidade). 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ). 5. Promovido desconto nos proventos do consumidor em razão dos empréstimos declarados nulos, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado. 6. A contratação de novos empréstimos pelo consumidor que apenas pretendia a portabilidade, por atuação fraudulenta de correspondente bancário autorizado (golpe da falsa portabilidade), enseja o reconhecimento de danos morais pelo sofrimento, angústia e abalo emocional decorrentes da situação de superendividamento. No caso, indenização mantida em R$ 3.000,00. 7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ. 8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do terceiro réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 6o, incisos III e VIII, 8o, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as provas coligidas atestam a responsabilização do segundo réu – Banco C6, havendo, portanto, fundamento hígido para a fixação da responsabilidade solidária na hipótese. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Calmon Mendes, OAB/DF 11.678. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, 8o, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal no sentido da caracterização da responsabilidade solidária do indicado corréu demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos tidos como fundamento do acórdão recorrido quanto à matéria. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Pedro Calmon Mendes, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012